Tribunal: TJES
Processo: 5015323-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015323-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCUS VITORIA SERVICOS DE SAUDE LTDA

APELADO: REPRESENTACOES PROINDE LTDA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO CONTEMPORÂNEA. REPASSE DE CARGA TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que acolheu pretensão de inexigibilidade de débito relativo a honorários de especialistas e taxas governamentais repassadas à empresa tomadora de serviços, com o consequente afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de reembolso de honorários médicos sem prova contemporânea de quitação pela intermediária possui validade; (ii) estabelecer se o repasse da carga tributária própria do prestador de serviços ao tomador revela-se possível ante a ausência de previsão contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O devedor detém o direito de reter o pagamento enquanto não houver a regular quitação, conforme estabelecem os arts. 308 e 319 do Código Civil.

2. A quitação constitui prova essencial para o exercício do direito de reembolso e exige forma contemporânea à exigência do crédito, nos termos do art. 320 do Código Civil.

3. A cobrança de reembolso de despesa que o credor ainda não suportou patrimonialmente no momento do vencimento do título afronta o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

4. O contribuinte do imposto consiste na pessoa que apresenta relação pessoal e direta com o fato gerador, segundo o inciso I do parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional.

5. O ônus fiscal decorrente do exercício da atividade econômica é do prestador, conforme o art. 425 do Código Tributário de Serra, de modo que a transferência de responsabilidade ao tomador demanda cláusula contratual expressa.

6. A inexistência de suporte contratual para o repasse tributário e a falta de liquidez contemporânea dos honorários médicos tornam a recusa do pagamento legítima, o que afasta a configuração da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao reembolso de despesas de terceiros vincula-se à prova da quitação efetiva e contemporânea pelo credor que pleiteia o ressarcimento.

2. A transferência da carga tributária própria do prestador ao tomador de serviços depende de previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 308, 319, 320 e 422 do Código Civil; inciso I do parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional; art. 425 do Código Tributário de Serra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FOCUS VITORIA SERVICOS DE SAUDE LTDA (id 17724671) pugnando pela reforma da sentença (id 17724670) por meio da qual o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra, na “ação declaratória de inexigibilidade parcial de débito com pedido de tutela antecedente de urgência”, julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexigíveis as cobranças no importe total de R$ 87.929,96 (oitenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) e declarar a inexistência de mora da parte requerente.

Em suas razões recursais (id 17724671), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) os honorários médicos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) são devidos, pois o procedimento cirúrgico foi previamente autorizado pela Apelada e a quitação junto à equipe médica foi comprovada nos autos, ainda que em momento posterior ao ajuizamento; (ii) as denominadas “Taxas Governamentais Locais” correspondem aos tributos incidentes sobre os serviços prestados, constituindo ônus financeiro inerente à contratação que deve ser suportado pelo tomador; (iii) a inconsistência de valores apontada pelo Juízo de origem foi devidamente esclarecida por meio de demonstrativo contábil detalhado; (iv) a Apelada deve ser constituída em mora em razão da notificação extrajudicial enviada anteriormente à propositura da ação.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (id 17724674).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015323-11.2023.8.08.0048

APELANTE: FOCUS VITORIA SERVICOS DE SAUDE LTDA

APELADA: REPRESENTACOES PROINDE LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que (i) acolheu a pretensão de inexigibilidade de débito formulada pela empresa tomadora de serviços de coordenação médica, declarando a inexigibilidade da cobrança de de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários de especialistas em cirurgia cardíaca, e do montante de R$ 37.929,96 (trinta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), referente a “taxas governamentais” (de natureza tributária) repassadas à Apelada, bem como (ii) afastou a caracterização de sua mora.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça são a validade da cobrança de reembolso de honorários médicos sem prova contemporânea de quitação pela intermediária e a possibilidade de repasse da carga tributária própria do prestador de serviços ao tomador, na ausência de previsão contratual expressa na avença firmada entre as partes.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que a legislação de regência da matéria estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, e
o devedor tem o direito de reter o pagamento enquanto não lhe for dada a regular quitação
, conforme preveem os art. 308 e 319 do Código Civil.

Na sequência, o art. 320 do Código Civil exige que
a quitação
— prova essencial para o exercício de direito de regresso ou reembolso —
seja formal e contemporânea à exigência do crédito
, designando o valor, o tempo e o lugar do pagamento.

Por sua vez, no âmbito tributário, o art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional define como contribuinte aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. Por conseguinte, a transferência desse ônus a terceiros depende de ajuste convencional claro e fundamentado.

Tem-se, portanto, que a cobrança perpetrada pelo Apelante, no presente caso concreto, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois a obrigação de reembolsar só nasce com a efetiva diminuição patrimonial de quem pleiteia o ressarcimento.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a Apelante buscou receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativos a honorários da equipe Censurcor.

Contudo, extrai-se do detido exame dos autos que o recibo de quitação apresentado possui data de 28 de junho de 2023, ou seja, data posterior à propositura da ação (23/06/2023) e ao vencimento do boleto enviado à Apelada (13/06/2023).

Tal conduta revela que a Apelante tentou faturar o reembolso de uma despesa que ainda não havia suportado, tornando o título desprovido de liquidez no momento da constituição em mora.

Ademais, quanto ao repasse das "taxas governamentais" no valor de R$ 37.929,96 (trinta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), importa destacar que a Apelante tentou transferir à Apelada o ônus de tributos incidentes sobre sua própria renda e lucro, como IRPJ e CSLL, além do ISS e contribuições sociais.

Ocorre que, quanto ao ISS, nos termos do art. 425 do Código Tributário de Serra, o contribuinte do imposto é o prestador do serviço, e a transferência dessa responsabilidade ao tomador exige cláusula contratual expressa, o que não se verifica nas tratativas por e-mail anexadas aos autos.

A cobrança unilateral e inconsistente — que variou de R$ 37.929,96 (trinta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) para R$ 48.314,98 (quarenta e oito mil trezentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) após a judicialização — demonstra a falta de transparência e de base legal para a exigência.

Ademais, nos termos do já mencionado art. 121 do Código Tributário Nacional, o ônus fiscal de exercer a atividade econômica é da Apelante, não podendo esta transferir unilateralmente sua carga tributária à Apelada sob a rubrica genérica de "taxas".

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a exigibilidade contemporânea dos honorários médicos e a existência de suporte contratual para o repasse tributário, tornando a recusa de pagamento da Apelada legítima e, por conseguinte, afastando a configuração da mora.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.